Tribunal: TJBA
Processo: 8059356-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059356-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY Apelado: JOSE VIEIRA LEAL NETO Advogado(s):ADRIANA MARAMBAIA TAVARES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. SAQUES FRAUDULENTOS APÓS EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES ATÍPICAS E SEQUENCIAIS QUE DEVERIAM TER SIDO BLOQUEADAS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação indenizatória ajuizada em razão de saques fraudulentos realizados na conta do Autor após ser vítima de extorsão mediante sequestro, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), em operações sequenciais realizadas em curto espaço de tempo. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, invertendo o ônus da prova e concedendo gratuidade de justiça ao Autor. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao Autor; (ii) se existe responsabilidade civil da instituição bancária pelos danos materiais e morais decorrentes de saques realizados na conta do Autor após este ter sido vítima de extorsão mediante sequestro; (iii) se o valor da indenização por danos morais é adequado; (iv) se a inversão do ônus da prova determinada na sentença é cabível. III. Razões de decidir: 3. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao impugnante fazer prova de que o beneficiário tem condições de arcar com as custas processuais, ônus do qual não se desincumbiu o banco apelante. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 5. A ocorrência de saques sequenciais em horários muito próximos, com diferença de apenas um minuto entre alguns deles, e em valor expressivo constitui evidente movimentação atípica, que deveria ter sido detectada pelos sistemas de segurança do banco, configurando falha na prestação do serviço. 6. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não restou comprovada, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade do banco o argumento de que as operações foram autenticadas por biometria, especialmente quando as circunstâncias das transações evidenciam clara anormalidade. 7. Os danos morais restam configurados, pois o Autor foi vítima de extorsão mediante sequestro, crime grave que, por si só, gera intenso sofrimento psicológico, situação agravada pela perda de significativo valor financeiro e pela frustração de não conseguir resolver administrativamente a questão junto ao banco. 8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do fato, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. 9. A inversão do ônus da prova é cabível no caso concreto, pois as alegações do Autor são verossímeis, corroboradas pelo registro de ocorrência policial e pelos extratos bancários, além de existir hipossuficiência técnica do consumidor frente à instituição financeira. IV. Dispositivo e tese: 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por saques fraudulentos realizados após extorsão mediante sequestro, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A ocorrência de saques sequenciais em curto espaço de tempo e em valor expressivo constitui movimentação atípica que deve ser detectada pelos sistemas de segurança bancária, configurando falha na prestação do serviço quando não impedida." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível 1129912-24.2023.8.26.0100, julgado em 8/4/2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.412884-9/001, julgado em 6/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8059356-63.2023.8.05.0001, sendo Apelante o Banco do Brasil S/A e Apelado José Vieira Leal Neto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator